Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-76.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001448-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Depoimento, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINERVINO DE LARA - CPF: 983.240.551-34 (AGRAVADO), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEFERIDA NOS TERMOS DO ART. 373, 1º DO CPC/15

- HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil prevê a inversão do ônus da prova, que poderá ser concedida não apenas nos casos previstos em leis especiais (como o CDC), pois o juiz poderá atribuir ônus da prova de modo diverso da regra geral, em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Inteligência do art. 373, § 1º e seguintes.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a urgência do pleito em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização ajuizada pelo Agravado, considerando a hipossuficiência deste, beneficiário da Justiça Gratuita, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva dificuldade.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que o magistrado de primeiro grau, ao tempo em que deferiu a produção de prova pericial requerida pelo agravado, inverteu o ônus da prova, de ofício, sem qualquer fundamentação, simplesmente indicando o artigo do CPC.

Aduz que o processo não demanda qualquer complexidade, a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, teve o requerimento de prova pericial deferido, não havendo qualquer prejuízo ao Agravado.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, ID. 90050979.

Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão monocrática, retratando-se e concedendo o efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto ID. 90447499.

Contrarrazões pelo não provimento do agravo ID. 92541970.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, verifica-se que, Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MINERVINO DE LARA em face MUNICIPIO DE CUIABÁ, que

tramita no Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, e considerando a hipossuficiência deste, beneficiário da Justiça Gratuita, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva dificuldade.

O Agravado ajuizou a Ação Indenizatória por danos morais e materiais em face do Município de Cuiabá, alegando, em suma, que no dia 05/05/2016, procurou o Pronto Atendimento da Policlínica do Planalto, em razão de um furúnculo (infecção cutânea causada por bactéria) na região da axila e que o médico responsável pelo seu atendimento lhe receitou medicação injetável.

Assevera que a medicação foi aplicada na região dos glúteos, porém, após ter sido liberado, passou a sentir fortes dores na perna esquerda, tendo regressado no dia 12/05/2016 ao pronto atendimento da Policlínica do Planalto, sendo receitados apenas remédios para a dor.

Afirma que, como as dores não passavam, procurou atendimento médico particular, ocasião em que descobriu que a medicação receitada foi injetada de maneira errônea, o que estava lhe causando o atrofiamento de sua perna.

O Juízo a quo inverteu o ônus da sucumbência, conforme destaco trecho da decisão a seguir:

[...] Fixo como pontos controvertidos da lide: a) a ocorrência de erro/falha na realização do procedimento de administração de medicação por via intramuscular no autor e o nexo causal entre estes e os danos alegados na petição inicial; b) a dimensão dos danos estéticos eventualmente produzidos pelo fato descrito na peça exordial e; c) a existência de violação aos direitos da personalidade.

Para o esclarecimento dos pontos controvertidos DEFIRO, a princípio, a produção de prova pericial.

[...] Tratando-se a autora ser hipossuficiente, beneficiária da Justiça Gratuita, INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, uma vez que o encargo lhe acarretaria excessiva dificuldade.

Concedo às partes, o prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento ou a suspeição da perita, bem como a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, sob pena de preclusão (CPC, art. 465, §1º I, II e III).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, encaminhe-se, aos peritos judiciais, a cópia da petição inicial, exames médicos e dos quesitos apresentados pelas partes, notificando o perito judicial para apresentar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias contados da data agendada para as perícias.

O art. 373, I, do Código Processo Civil prevê a possibilidade da inversão do ônus da prova da seguinte forma:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Vislumbra-se, portanto, a dinâmica da inversão probatória quando houver a verossimilhança do direito e a inviabilidade da parte em produzir a prova.

Desse modo, essa dinamização só deve ser adotada em casos onde a convicção plena sobre os fatos se mostre inviável em virtude das circunstâncias fáticas que os envolvem, pois, do contrário, haveria uma aparente e desnecessária violação ao valor segurança.

In casu, ao que parece não se afigura possível a produção das provas pelo Agravado.

Isso porque, para sanar as dúvidas do Juízo a quo e responder aos pontos controvertidos da lide, imprescindível, além da perícia médica judicial, a prova do atendimento médico realizado na Policlínica do Planalto, bem como dos procedimentos que foram realizados no agravado, que só ocorrerá por meio da juntada do relatório e prontuário médico, documentos estes que são da responsabilidade do ente municipal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DE MATO GROSSO - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ERRO MÉDICO -

INVERSÃO DO ÔNUS PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO -

PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO INDEMONSTRADA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE ARGUMENTO OU FATO NOVO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“É dever do juiz assegurar a paridade real, inclusive com a inversão do ônus da prova” (AREsp 1682349/DF).

Ausente qualquer argumento novo apto a demonstrar a presença dos requisitos à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantém-se a decisão indeferitória.

(N.U 1008820-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 22/09/2021)

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

Assim, Julgo, prejudicado o recurso de Agravo Interno ID. 90447499, nos termos do inciso III, do art. 932 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022